Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS FORA DA RIDE. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO ABATEDOURO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração lavrado para exigir recolhimento antecipado de ICMS sobre aquisições interestaduais de mercadorias. A parte apelante estava formalmente enquadrada em regime especial de apuração do imposto, tendo sido autuada sob o argumento de aquisição de insumos provenientes de fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), o que, segundo o fisco, afastaria os efeitos do referido regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a lavratura de auto de infração exigindo o recolhimento antecipado de ICMS pode subsistir durante o período em que o contribuinte estava formal e expressamente submetido ao regime especial de apuração do imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do regime especial de apuração de ICMS somente pode produzir efeitos ex nunc, conforme entendimento da própria Administração Tributária e do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF/DF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
4. O art. 320-E do RICMS/DF aplica-se apenas a estabelecimentos que exerçam atividade de abate de animais, não se estendendo a empresas que realizam apenas o fracionamento e a comercialização de carnes abatidas por terceiros.
5. A classificação fiscal da atividade pelo CNAE não tem força, por si só, para caracterizar a empresa como abatedouro, sendo necessária a demonstração concreta do exercício dessa atividade.
6. A lavratura do auto de infração durante a vigência formal do regime especial de apuração, sem ato prévio de revogação com efeitos prospectivos, afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do regime especial de apuração do ICMS somente produz efeitos a partir da sua formalização, nos termos de julgado do TARF, sendo vedada a retroatividade, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
2. O art. 320-E do RICMS/DF aplica-se exclusivamente a empresas que realizam abate de animais, não alcançando aquelas que apenas processam carnes já abatidas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 46, § 1o; Decreto no 18.955/1997 (RICMS/DF), arts. 320-D e 320-E.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2003821, APC no 0701929-64.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 4.6.2025; TJDFT, Acórdão no 1942009, APC no 0712019-68.2023.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 13.11.2024; TARF/DF, Acórdão no 121/2016.